Tribunal: TJBA
Processo: 8047365-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047365-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRISA LUISE DIAS DOS SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): REBEKA SOUZA SILVA AGRAVADO: ADELSON DE QUEIROZ BRITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA. RELOTAÇÃO E ALTERAÇÃO CONCOMITANTE DO REGIME DE JORNADA. DECISÃO AGRAVADA QUE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR APENAS QUANTO À RELOTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA À ALTERAÇÃO DA JORNADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnica em Enfermagem, contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu parcialmente a liminar para determinar seu retorno ao Hospital Municipal de origem, mantendo, contudo, a alteração de seu regime de trabalho — de plantão para horário administrativo —, providências adotadas pela Administração por meio de simples comunicado interno (Ofício nº 035/2025), sem ato administrativo formal e motivado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, deferida em primeiro grau a tutela provisória apenas quanto à relotação da Agravante, devem os efeitos da medida ser estendidos à alteração concomitante do regime de jornada, veiculada pelo mesmo expediente, até o julgamento de mérito do mandado de segurança originário. III. Razões de decidir Todo ato administrativo, vinculado ou discricionário, deve ser motivado de forma prévia ou concomitante à sua prática, sob pena de nulidade. O vício de ausência de motivação que ampara, em cognição sumária, a probabilidade de nulidade da relotação projeta-se sobre a alteração concomitante do regime de jornada, veiculada pelo mesmo expediente informal, sendo a cisão dos efeitos do ato uno incompatível com a unidade do vício apontado, sem que a suspensão provisória configure ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF), porquanto preservada a possibilidade de a Administração deliberar sobre a matéria mediante ato formal e devidamente motivado. IV. Dispositivo Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida (ID 88428393), reformar parcialmente a decisão agravada (ID 88379628), de modo a determinar que o retorno da Agravante ao Hospital Municipal Dr. José Maria de Magalhães Neto se dê no regime de plantão originalmente por ela exercido, até o julgamento de mérito do mandado de segurança em primeiro grau, ressalvada a possibilidade de a Administração Municipal vir a deliberar sobre a matéria mediante ato administrativo formal, expresso e devidamente motivado, observados o devido processo legal e o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 50, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.108.757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 03/12/2020; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000689-42.2017.8.05.0277, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 05/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047365-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRISA LUISE DIAS DOS SANTOS DOS SANTOS e como agravados ADELSON DE QUEIROZ BRITO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida (ID 88428393), reformar parcialmente a decisão agravada (ID 88379628), de modo a determinar que o retorno da Agravante ao Hospital Municipal Dr. José Maria de Magalhães Neto se dê no regime de plantão originalmente por ela exercido, até o julgamento de mérito do mandado de segurança em primeiro grau, ressalvada a possibilidade de a Administração Municipal vir a deliberar sobre a matéria mediante ato administrativo formal, expresso e devidamente motivado, observados o devido processo legal e o contraditório. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)